Tribunal: CARF
Processo: 10880.995971/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.995971/2011-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.755 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
Trata o presente processo das compensações declaradas por meio dos
PER/DCOMP’s a seguir relacionados (fls. 02-11 e 39-59), com utilização do direito
creditório de R$ 122.551,90 de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.995971/2011-88
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995971/2011-88

2. A DERAT/São Paulo, por meio do despacho decisório proferido em 02/12/2011
(fls. 12-16), rastreamento no 013583870, não reconheceu o direito creditório pleiteado em
face de o montante das parcelas de composição do crédito confirmadas (R$ 1.570.815,71)
não ser suficiente sequer para quitar o imposto devido (R$ 1.869.558,08):

3. Em consequência, restaram não homologadas as compensações declaradas nos
autos.
4. Regulamente cientificado por via postal em 20/12/2011 (AR às fls. 13 e 248), a
reclamante, por intermédio de seu representante legal (mandato às fls. 21-23), apresentou,
em 19/01/2012, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 17-20, instruída
com os documentos de fls. 21-247, cujo teor é sintetizado a seguir:
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995971/2011-88

a) alega que apresentou manifestação de inconformidade nos autos do processo no
10880.946293/2009-13, contra a decisão anterior que não homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP no 03494.01712.130406.1.7.02-7336,
b) que cometeu erros materiais ao informar as parcelas de composição do crédito
no PER/DCOMP no 41839.17845.170709.1.7.02-9387 e na Ficha 12 A da DIPJ 2007;
c) esclarece que, na condição de agência de publicidade, é responsável pelo
pagamento do imposto de renda e envio do informe para o contratante do serviço
(anunciante), que deve prestar a informação correspondente em sua DIRF; contudo, as
retenções não foram totalmente informadas pelos anunciantes, prejudicando sua
utilização na formação do saldo negativo em análise;
d) entende fazer jus ao saldo negativo de IRPJ de R$ 135.969,29, cujas parcelas de
composição do crédito são formadas pelos seguintes valores: (i) R$ 1.570.815,81 de
pagamentos com Darf; (ii) R$ 210.428,00 de estimativa compensada em PER/DCOMP;
(iii) R$ 168.041,97 de imposto de renda recolhido com código de receita 8045; (iv) R$
43.109,51 de IRRF sobre aplicação financeiras; (v) R$ 1.205,37 de saldo não utilizado do
IR retido pela fonte pagadora CNPJ no 60.579.703/0001-48; R$ 11.926,71 de saldo não
utilizado do imposto de renda recolhido com código de receita 8045.
Quando do julgamento da DRJ, a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso a esse Conselho arguindo em
síntese:
01)Que o despacho decisório seria nulo pois não apresentou o detalhamento da
compensação e a fundamentação legal do indeferimento e por esse motivo foi cerceado o direito
de defesa da contribuinte e que não poderia ser julgado esse processo previamente ao de no
10880.900383/2010-93 e ao 10880.946293/2009-13 pois tratam de parcelas de estimativas com
saldo negativo de período anterior.
02)Que o erro material pode ser ultrapassado para contemplar o pedido de
R$135.969,29
03)Que o IRRF é de sua obrigação e que juntou todas as DARF ́s do imposto
pago no valor de R$179.968,68
04) Que os valores pagos com estimativas no ano anterior somam R$1.587.433,19
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995971/2011-88

03)Que os valores pagos em janeiro 2006, são compensações controladas no
processo 10880.946293/2009-13 e que mesmo que as estimativas não fossem confirmadas os
valores seriam cobrados e pagos, permitindo a compensação.
05)Que a contribuinte teria direito à compensação.
Este é o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.

Preliminarmente – Nulidade do despacho decisório
Como se pode verificar, o inconformismo da Recorrente se centra na maneira
como foi fundamentado o Despacho Decisório, que foi considerada adequada pela decisão de
primeira instância.
A contribuinte defendeu-se de forma coerente, ao fazer alusões a situações
hipotéticas que poderiam dar origem ao direito creditório, como a inclusão indevida de valores
na base de cálculo e erro de fato na apuração do imposto. Tais alegações demonstram que teve
conhecimento dos fatos e do direito pertinentes ao processo.
O exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revela que o valor total do crédito utilizado na compensação declarada não existia.
Em suma, os motivos da não homologação residem nas próprias declarações e
documentos produzidos pela contribuinte. Estes são, portanto, a prova e o motivo do ato
administrativo.
Não se vislumbra, assim, no Despacho Decisório recorrido qualquer ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal, visto que ele
foi plenamente observado pela Autoridade que o proferiu e exercitado pela Interessada, por meio
da manifestação apresentada. Ademais, todos os elementos próprios devidos ao processo foram
respeitados, em estreita obediência aos ditames da Lei no 9.784/1999 (regra geral) e do Decreto
n° 70.235/1972 (regra específica), não se observando, ainda, qualquer das situações de nulidade
enumeradas no art. 59, do Decreto n° 70.235/1972.
Diante do exposto, rejeito a alegação de nulidade.
Quanto às compensações anteriores, analisaremos no item abaixo, mas é certo que
uma não depende da outra e a sua menção não gera qualquer prejuízo à recorrente capaz de
abalar o contraditório e ampla defesa.
DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.755 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995971/2011-88

Como bem explicado pela Contribuinte, os valores recolhidos a título de IRRF, no
caso da recorrente, é atribuído à própria recorrente por força da Lei n.o 7.450/85, art. 53, inciso II
e parágrafo único.
A não confirmação dos valores, de acordo com o despacho decisório, ocorreu pois
as DIRF ́s de seus clientes não foram localizadas/apresentadas.
Tratou a contribuinte de juntar aos autos todas as DARF ́s de pagamento, sendo
que a soma dos valores retidos totaliza R$179.968,68
Entretanto, como não há nos autos as DIRF ́s das tomadoras de serviço, seria
necessário que a contribuinte demonstrasse também, quais os valores foram recebidos, de que
empresa e, ainda que fosse demonstrado se os valores recebidos foram oferecidos à tributação.
Sem essa comprovação impossível o reconhecimento do crédito pleiteado.
Assim, proponho a conversão do presente julgamento em diligência para que os
autos sejam remetidos à unidade de origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil para que a
autoridade administrativa possa proceder às seguintes verificações:
1- intimar a contribuinte para juntar aos autos a comprovação de quais valores
foram recebidos e em que data e, ainda a comprovação de que tais valores foram oferecidos à
tributação ;
2- após a juntada dos documentos, fazer relatório demonstrando quais os valores
foram retidos e se os valores foram oferecidos à tributação.
3 - A contribuinte deve ser intimada para se manifestar sobre o resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, os autos deverão retornar para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital